Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DA AGRAVANTE ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DAS AGRAVADAS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Há erro material no julgado quando há a afirmativa no relatório do acórdão de que o preparo recursal é dispensado, em razão da gratuidade de justiça, mas o benefício não foi deferido e o preparo foi devidamente pago pela parte agravante.
3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual.
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.
5. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Verificado que as questões foram devidamente analisadas no voto condutor do aresto, tendo sido apresentados todos os fundamentos capazes de manter a decisão agravada, não há vício a ser sanado.
6. Embargos de Declaração da agravante parcialmente acolhidos para sanar erro material. Embargos de Declaração das agravadas rejeitados.